Tribunal: STF
Processo: ARE 1367114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, IX, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CONCURSO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. INTERPRETAÇÃO EDITALÍCIA. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO RESCISÓRIO APONTADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Ação Rescisória, baseada no artigo 485, inciso IX do CPC, visando rescindir decisão que deu provimento ao apelo do Estado de Pernambuco, para julgar improcedente a Ação Ordinária na qual os autores buscavam sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar de Pernambuco disponibilizado através de Processo Seletivo Interno regulado pela Portaria SDS n. 033/2010, do qual foram desclassificados em decorrência de modificação de interpretação das regras editalícias referentes ao ponto de corte utilizado na prova intelectual.



    2. Não pode o autor inconformar-se com a justiça da decisão, por ter interpretado o Magistrado de forma diversa do seu pleito, pois a discussão valorativa do julgamento deve ser feita em sede recursal e não de ação rescisória. É pacífico na Doutrina e na Jurisprudência que, ao largo da discussão sobre estar, ou não, o raciocínio do julgador correto ou o mais adequado para o caso, não há que se vislumbrar violação à literalidade de dispositivo legal. 



    3. O que a parte autora chama de "erro de fato" é o objeto da ação principal; o ato que reputava ilegal e que pretendia ver considerado nulo pelo Poder Judiciário. Todavia, o órgão julgador entendeu que tal ato não alterou o conteúdo do edital, apenas esclareceu dúvida suscitada por parte dos candidatos. Claro está que os autores não concordaram com a interpretação dada pelo magistrado ao fato ocorrido, e isso não pode ser considerado ‘erro de fato’ capaz de ensejar a rescisão do julgado atacado.



    4. O que se percebe é que os autores estão irresignados com a interpretação dos fatos dada pelo julgador, sendo que a Ação Rescisória não se presta para tanto, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.



    5. Ação Rescisória improcedente”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LXXVIII; 37; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Em relação ao inciso IX, do art. 485 do CPC, observo, na verdade, que o que os autores chamam de ‘erro de fato’ é o objeto da ação principal; o ato que reputava ilegal e que pretendiam ver considerado nulo pelo Poder Judiciário. Todavia, o órgão julgador entendeu que tal ato não alterou o conteúdo do edital, apenas esclareceu dúvida suscitada por parte dos candidatos. Claro está que os autores não concordam com a interpretação dada pelo julgador ao fato ocorrido, e isso não pode ser considerado ‘erro de fato’ capaz de ensejar a rescisão do julgado atacado.



    (...)



    Ora, no caso dos autos o magistrado entende como existente a ‘nota de esclarecimento’ referida pelos autores; não houve erro com relação à (in)existência do fato. O magistrado apenas não interpretou tal fato de acordo com a tese defendida pelos requerentes, e isso de forma alguma vicia o julgado, já que o julgador deve formar seu convencimento de forma livre.



    O que se percebe é que os autores estão irresignados com a interpretação dada pelo julgador à prova contida nos autos, sendo certo que a ação rescisória não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, ou como forma de conferir justiça à decisão atacada”.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente